Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715576-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ALEXANDRE BARRETO GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS EM BUSCA DE ATIVOS DE PROVENTOS A SEREM PENHORADOS. INUTILIDADE DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE MITIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). 2. Desta forma, não se verifica utilidade na expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Previdência Social ou ao INSS em busca de ativos do devedor a serem penhorados e, no caso, o não há qualquer hipótese de mitigação da impenhorabilidade para se permitir a constrição. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 789, 797, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a mitigação da impenhorabilidade salarial para permitir a constrição, preservado o necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Afirma que a execução tem por escopo principal a satisfação do crédito executado, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, a fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. Argumenta ser admissível a expedição de ofício para o INSS e MTE, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003